Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-17.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001156-17.2020.8.05.0018 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): APELADO: VAGNER DE SOUZA BAIAO Advogado(s): WELLYTON DE SENA FERREIRA (OAB:BA31613-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INSUFICIÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Barra contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do autor à progressão funcional por titulação, com o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. O ente público sustenta a ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente quanto à compatibilidade da formação acadêmica com a área de atuação e à prévia aprovação administrativa, além de alegar ausência de previsão orçamentária e violação a dispositivos constitucionais. A parte autora, por sua vez, defende que apresentou a documentação necessária e formulou requerimentos administrativos desde 2014, não apreciados pela Administração, configurando omissão indevida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o servidor público municipal faz jus à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 29/2010, diante do alegado preenchimento dos requisitos legais, bem como se é legítima a negativa da Administração fundada em ausência de previsão orçamentária e falta de prévia aprovação administrativa. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 29/2010 assegura a progressão funcional por titulação aos profissionais do magistério, condicionando-a ao preenchimento de requisitos objetivos, notadamente a comprovação de formação acadêmica compatível com a área de atuação e a formulação de requerimento administrativo. 4. Restou demonstrado nos autos que o servidor apresentou a documentação exigida e formulou requerimentos administrativos reiterados, sem apreciação pela Administração, caracterizando omissão indevida. 5. A exigência de prévia aprovação administrativa não pode ser interpretada como óbice absoluto ao direito, sobretudo quando evidenciado que a própria Administração permaneceu inerte, não podendo se beneficiar da própria omissão. 6. A alegação de ausência de previsão orçamentária, desacompanhada de prova concreta de impacto financeiro ou extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, não afasta direito subjetivo do servidor, especialmente quando decorrente de previsão legal expressa. 7. Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem o cumprimento de direitos reconhecidos judicialmente, inclusive quanto a despesas com pessoal. 8. Inexiste violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, pois a progressão funcional configura evolução na carreira e não incorporação indevida de vantagens. 9. A Lei Municipal nº 003/2022 não se aplica ao caso, por ser posterior aos fatos e não poder retroagir para prejudicar direito já adquirido. 10. O Poder Judiciário não pode afastar a aplicação de norma vigente sem declaração formal de inconstitucionalidade, sendo devido o reconhecimento do direito quando preenchidos os requisitos legais. 11. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, comprovada a titulação e a previsão legal, é devida a progressão funcional, sendo incabível a negativa administrativa fundada em omissão ou ausência de manifestação. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A progressão funcional por titulação, quando prevista em lei e preenchidos os requisitos objetivos, constitui direito subjetivo do servidor público. 2. A omissão administrativa na análise de requerimento não pode obstar o exercício de direito legalmente assegurado. 3. A alegação genérica de ausência de previsão orçamentária não é suficiente para afastar o cumprimento de obrigação legal relativa à remuneração de servidor público.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput e XIV, 167 e 169; LC nº 101/2000, art. 19; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 3º, V, 58, 59 e 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12.06.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8001156-17.2020.8.05.0018, que tem como APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA e APELADO: VAGNER DE SOUZA BAIAO Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,